Tribunal: STJ
Processo: 0800184-24.2017.8.15.1071
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2210225 - PB(2025/0148391-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: M V DA S F (MENOR)
AGRAVANTE
: A P DA S F (MENOR)
AGRAVANTE
: L G DA S
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JACARAÚ - PB
PROCURADOR
: ADILSON ALVES DA COSTA - PB018400
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS.
INDENIZATÓRIO. IRRISORIEDADE. REVISÃO.
QUANTUM
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
), devem ser exigidos os
CPC/15
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao fixar o valor da
indenização, observou os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, considerando as circunstâncias específicas do processo.
Desse modo, o montante estabelecido revela-se adequado às
particularidades do caso e não evidencia excesso ou insuficiência que
justifique excepcional intervenção desta Corte Superior.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou
majoração do
indenizatório somente é possível em hipóteses
quantum
excepcionais, quando a indenização arbitrada se revelar manifestamente
Documento eletrônico VDA54111221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 194b07a9-5449-46f3-bb13-c3b571f778a4

irrisória ou exorbitante, sob pena de incidência do óbice da Súmula 7 do
STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 194b07a9-5449-46f3-bb13-c3b571f778a4

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2210225 - PB (2025/0148391-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: M V DA S F (MENOR)
AGRAVANTE
: A P DA S F (MENOR)
AGRAVANTE
: L G DA S
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JACARAÚ - PB
PROCURADOR
: ADILSON ALVES DA COSTA - PB018400
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS.
INDENIZATÓRIO. IRRISORIEDADE. REVISÃO.
QUANTUM
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao fixar o valor da
indenização, observou os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, considerando as circunstâncias específicas do processo.
Desse modo, o montante estabelecido revela-se adequado às
particularidades do caso e não evidencia excesso ou insuficiência que
justifique excepcional intervenção desta Corte Superior.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou
majoração do
indenizatório somente é possível em hipóteses
quantum
Documento eletrônico VDA52918898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:20
Código de Controle do Documento: 23ab61de-6f86-43a0-bdf2-8da1e204d4c2

excepcionais, quando a indenização arbitrada se revelar manifestamente
irrisória ou exorbitante, sob pena de incidência do óbice da Súmula 7 do
STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS.
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO
DO
JUÍZO.
QUANTUM
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
equívoco, porquanto deixou de reconhecer a violação ao
do
art. 944
Código Civil, praticada pela Corte de origem ao fixar indenização por
dano-morte em valor módico e inexpressivo.
Além disso, afirma ser indevida a aplicação da
diante
Súmula 7/STJ,
do caráter excepcional da irrisoriedade, requerendo o provimento do
recurso especial e a majoração da indenização para R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) por herdeiro.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos
termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA52918898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:20
Código de Controle do Documento: 23ab61de-6f86-43a0-bdf2-8da1e204d4c2

Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, conforme destacado na decisão agravada, a Corte de
origem reconheceu a responsabilidade civil do Município de Jacaraú/PB
e, à vista dos elementos fático-probatórios dos autos, manteve a
indenização fixada na sentença, conforme registrado à fl. 272e.
O dano encontra-se comprovado, pois Josélio Firmino faleceu. O
nexo de causalidade é demonstrado na medida em que o dano
sofrido foi provocado por atropelamento de veículo pertencente ao
Município apelado, e a conduta omissiva ou comissiva resta
comprovada pois o motorista do caminhão é funcionário do
Município.
Desta forma resta comprovado, coexistirem todos os requisitos
necessários à configuração do dever de indenizar.
Na hipótese dos autos, trata-se de indenização por dano moral
fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Diante da valoração das provas, entendo que é adequado o “fixado,
considerando-se o quantum” sofrimento que passou a apelante, uma
vez que quando da fixação do valor indenizatório deve o
Magistrado, por seu prudente arbítrio, levar em consideração as
condições econômicas e sociais da ofendida e do causador do ato
ilícito; as circunstâncias do fato; sem esquecer o caráter punitivo da
verba e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento
injustificado.
Nesse contexto, desconstituir a conclusão firmada pela Corte de
origem, com o objetivo de verificar se o
indenizatório fixado é
quantum
ou não exorbitante, à luz das circunstâncias do caso concreto, implica,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada na via do recurso especial, em razão da incidência da
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.
MORTE.
DANOS
MORAIS.
VALOR
DA
CONDENAÇÃO.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
Documento eletrônico VDA52918898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:20
Código de Controle do Documento: 23ab61de-6f86-43a0-bdf2-8da1e204d4c2

PROPORCIONALIDADE.
MODIFICAÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em
desfavor do Estado do Espírito Santo, ora agravante, com o fim de obter
reparação pelos danos morais decorrentes do falecimento de familiar dos
autores, ocorrido após acidente automobilístico que envolveu veículo de
propriedade do ente público.
2. Em regra, não é cabível na via especial a revisão do montante que foi
estipulado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos
morais, ante a impossibilidade de reanálise de fatos e provas por este
Sodalício, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite, somente em
caráter excepcional, que o quantum arbitrado seja alterado caso se mostre
irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, o que não se verifica na espécie.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.603.479/ES,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
CONDENADO.
ÓBITO.
SISTEMA
CARCERÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. DANO
MORAL. QUANTUM. MAJORAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Distrito Federal
objetivando indenização por danos morais, em razão do óbito do esposo e
pai dos autores ocorrido na penitenciária onde cumpria pena privativa de
liberdade.
II - Na sentença julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para
condenar o réu ao pagamento de pensão alimentícia no valor de um
salário mínimo ao filho até que complete 24 anos e por danos morais o
valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) para o filho e R$5.000,00 (cinco
mil reais) para a esposa.
III - No Tribunal a quo a sentença foi parcialmente reformada para fixar
em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo o valor da pensão alimentícia
devida ao filho menor e fixar como termo final a idade de 18 (dezoito
anos), vedada a transmissão. Caso haja comprovação em curso superior
ou atividade educacional compatível com a idade, a pensão poderá ir até
os 24 (vinte e quatro) anos, havendo sua cessação caso haja término do
curso ou atividade educacional, o beneficiário seja empregado ou deixe de
cursar as atividades educacionais. Esta Corte conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52918898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:20
Código de Controle do Documento: 23ab61de-6f86-43a0-bdf2-8da1e204d4c2

IV - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a
pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
V - O Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: "No caso
dos autos, considerando as circunstâncias em que o dano ocorreu, a
relação existente entre os familiares, a capacidade econômica do Estado e
os parâmetros adotados por esta Egrégia Turma na valoração dos danos
morais, entendo razoável e adequado os valores indenizatórios fixados na
Sentença, quais sejam R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o filho menor e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a esposa, como forma de impedir a
reiteração da conduta pelo réu, sem implicar enriquecimento sem causa
dos autores."
VI - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, uma vez que, muito embora
possa o STJ atuar na revisão das verbas fixadas a título de danos morais,
esta restringe-se aos casos em que arbitrados na origem em valores
irrisórios ou excessivos, o que não se verifica no caso concreto. Nesse
sentido: (AgInt no
relator inistro Antonio Carlos
AREsp 1.214.839/SC,
Ferreira, Quarta Turma, DJe
AgInt no
8/3/2019,
AREsp 1.672.112/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 27/8/2020;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp 1.533.714/RN,
Segunda Turma, DJe de
e AgInt no
28/8/2020;
AREsp 1.533.913/RJ,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 31/8/2020.
VII - A pretensão da parte agravante é de ver reconhecida a existência de
dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão aventada
sob os auspícios da alínea "a", que, por sua vez, foi obstaculizada pelo
enunciado da Súmula n. 7/STJ.
VIII - Impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude fática
entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do
recurso especial pela alínea "c". Nesse sentido:
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp 1.402.598/RS,
Turma, DJe de
AgInt no
relator
22/5/2019,
AREsp 1.521.181/MT,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 19/12/2019;
AgInt no AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp 1.731.585/SC,
Costa,
Primeira
Turma,
DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 1.149.255/SP,
DJe de 13/4/2018.
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.228.510/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/4/2023,
26/4/2023.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO
Documento eletrônico VDA52918898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:20
Código de Controle do Documento: 23ab61de-6f86-43a0-bdf2-8da1e204d4c2

DE INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE DOS DANOS MORAIS. SÚMULA 7.
RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA
284 STF. NÃO PROVIMENTO.
1. A indenização por danos morais fixada em valor sintonizado aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua
modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de
elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de
manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se
evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Aplicável o óbice da
uma vez que as razões
Súmula n. 284/STF,
delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos do acórdão
recorrido, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou, de forma
específica, os seus fundamentos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.138.858/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/6/2023,
15/6/2023.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA52918898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:20
Código de Controle do Documento: 23ab61de-6f86-43a0-bdf2-8da1e204d4c2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.210.225 / PB
Número Registro: 2025/0148391-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08001842420178151071 8001842420178151071
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M V DA S F (MENOR)
RECORRENTE : A P DA S F (MENOR)
REPR. POR
: L G DA S
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE JACARAÚ - PB
PROCURADOR : ADILSON ALVES DA COSTA - PB018400
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: M V DA S F (MENOR)
AGRAVANTE
: A P DA S F (MENOR)
AGRAVANTE
: L G DA S
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
Documento eletrônico VDA54008745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:19
Código de Controle do Documento: 3013d6ae-7996-4267-8b3a-46dd0dd459e2

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JACARAÚ - PB
PROCURADOR : ADILSON ALVES DA COSTA - PB018400
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:19
Código de Controle do Documento: 3013d6ae-7996-4267-8b3a-46dd0dd459e2